Tribunal: TJES
Processo: 5012688-23.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012688-23.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADINETE CRISTINA D ASSUNCAO ESTERQUINHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de Instituição Financeira, com pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob o fundamento de que buscava contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos mensais referentes a cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC, justificando a declaração de nulidade do contrato; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação do cartão de crédito consignado com RMC está devidamente comprovada por meio de proposta digital assinada pela autora, que contém cláusulas claras sobre a natureza do serviço, forma de amortização e possibilidade de descontos do mínimo da fatura em seu benefício previdenciário.

4
.
A consumidora fez uso do cartão de crédito – tal qual observado no demonstrativo mensal das faturas – adimplindo apenas o mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

5.
O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade da assinatura digital aposta na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu e fez uso do cartão de crédito consignado.

6
.
A taxa de juros contratada não excede de forma significativa a média de mercado e está dentro da legalidade, conforme precedentes do STJ que reconhecem a taxa média como referência e não como limite vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ADINETE CRISTINA D’ASSUNÇÃO ESTERQUINHO

em face da r. sentença do evento 13528332, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
revisional
c/c repetição de indébito
e
indenização por danos morais
”, movida pela apelante em desfavor do
BANCO S
ANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13528333, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
verifica-se a total inobservância à lei consumerista por parte do banco apelado, uma vez que a omissão de informações do serviço vendido foi causa para o prejuízo da parte apelante, que se viu em um contrato de serviço de cartão de crédito vendido como se empréstimo consignado fosse
”;
(II)
“
A consumidora, ora apelante, que é pessoa leiga e necessita de um passo a passo para compreender o assunto, fato que se intensifica pela contratação se dar de maneira digital, configurando, inequivocamente, a falta de informação necessária e obrigatória pelo inciso III, do art. 6 do CDC
”;
(I
II
)
“
a autora vem arcando com descontos mensais no seu benefício alimentar, os quais não possuem termo final, de modo que a prestação devida nunca será quitada e, com o passar dos meses, a parte autora terá efetuado o pagamento de um valor muito maior do que verdadeiramente devia
”;
(
I
V)
“
É possível verificar que a apelada buscava por um empréstimo consignado, contudo, o Apelante, com intuito de vender e bater metas, maquiou o cartão de crédito consignado para ser vendido como se empréstimo consignado fosse
”;
(V)
“
independentemente de contratação, o contrato não deixa de ser ilegal, posto que está carreado de juros abusivos
”;
(VI)
“a
taxa de juros mensal de 4,82% é superior à taxa informada pelo próprio requerido no Banco Central do Brasil (BCB) que é 1,76%, ocasionando assim juros abusivos, principalmente, pelo fato de não ter um termo final para a cobrança
”;
(VII)
“
se a apelada houvesse considerado a taxa de juros legal e determinasse um termo final de pagamento ao empréstimo realizado, a apelante já teria finalizado o pagamento do valor levando no mês de novembro 2023. No entanto, a parcela continua sendo descontada mensalmente em sua verba alimentar, até hoje
”.

Em breve histórico,
ADINETE CRISTINA D’ASSUNÇÃO ESTERQUINHO

ajuizou “
ação
revisional
c/c repetição de indébito
e
indenização por danos morais
” em face do
BANCO S
ANTANDER (BRASIL) S/A
pleiteando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentaria, além de indenização por danos morais.

Para tanto, a autora/apelante alegou que procurou o banco requerido/apelado para contratação de um empréstimo consignado. Contudo, após certo tempo constatou, em seu benefício previdenciário, o desconto mensal no valor de R$91,58 (noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) em sua Reserva de Margem Consignável (RMC) pela instituição financeira, relativo a cartão de crédito com rotativo e sem termo final, serviço este não solicitado pela requerente.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroverso nos autos a contratação de empréstimo, pela autora, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando a recorrente que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Não obstante a irresignação da parte apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora atualmente seja uma pessoa idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil.

Veja-se que apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação o contrato por ela assinado de forma digital (evento 13528317) intitulado de “
PROPOSTA TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OLÉ
”.

Ademais, do referido contrato é possível destacar as seguintes descrições:

1. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO: Você autoriza, em caráter definitivo e irretratável que o SANTANDER proceda: (i) a Reserva da Margem Consignáve
l
disponível em sua Remuneração junto a Fonte Pagadora e que esta realize o desconto do valor do Pagamento Mínimo da Fatura informado pelo SANTANDER na sua Remuneração até o pagamento integral do saldo devedor do Cartão; [...].

5. FATURA: Você está ciente que, independente do desconto na sua Remuneração do Pagamento Mínimo da Fatura, deverá realizar, sempre que possível, o pagamento do Saldo Residual da Fatura através da ficha de compensação que a acompanha, evitando a incidência dos Encargos informados na Fatura para o próximo período. (fls. 01/02 do evento 13528317).

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito (conforme comprova as faturas no evento 13528318), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Nota-se que o banco apelado comprova que as faturas foram enviadas para o endereço utilizado pela apelante no ato de contratação e no comprovante de residência que instruiu a inicial, bem como que a consumidora recebeu e fez uso efetivo do cartão de crédito, conforme demonstrativo mensal das faturas anexados no evento 13528318, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade da assinatura digital aposta na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu e fez uso do cartão de crédito consignado.

Portanto, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

Nessa senda a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não se verificam elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.
2. Denota-se que, desde o nascedouro da avença, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.
Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento. 3. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001945-90.2023.8.08.0014, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/062024).

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I – A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato.
II - Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelante, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.
IV – Tendo em vista que a principal tese do recorrente se ateve ao vício de consentimento ao firmar o contrato ora questionado, não há como alegar que a assinatura lá posta esteja divergente com o seu documento pessoal. V - Nesse contexto, merece relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter o apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária. VI - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002460-37.2023.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
3. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade.
4. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de erro, abusividade ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019820-43.2018.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/05/2024).

Anoto, ainda, que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por fim, a despeito da recorrida afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.